Tribunal: TJDFT
Processo: 0749604-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749604-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANNIE FADINHA COMERCIO VAREJISTA LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTêNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. REGRAL GERAL DO ART. 1.012 DO CPC/15. INTERESSE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CHEQUE ESPECIAL. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. FALHA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo não merece conhecimento, na medida em que, segundo o art. 1.012, do CPC/15, a apelação possui, em regra, esse efeito e, não havendo subsunção do caso concreto a qualquer das exceções previstas no § 1o do referido artigo, não subsiste interesse no pleito. 2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15. 3. Evidenciada a relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC. 4. A alegação de ausência de contratação de cheque especial representa fato negativo determinado que impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar fato positivo logicamente incompatível, ou seja, comprovar que foi firmado ajuste entre as partes, a fim de atestar a regularidade da dívida decorrente da suposta avença. 5. No caso concreto, o Banco Réu apresentou o contrato, comprovando que a Autora voluntariamente contratou o serviço de cheque especial disponibilizado pelo Banco Réu, não havendo falar em irregularidade ou falha na prestação do serviço. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente sustenta ser devida a declaração de inexistência e de inexigibilidade do débito referente ao cheque especial, ao argumento de que não solicitou o serviço. Pugna pela inversão do ônus da prova, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não mereceria trânsito, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002